Tribunal: TJES
Processo: 5003383-94.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003383-94.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RECORRIDO: HYAGO FELIPE BARBOSA QUINTILIANO
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003383-94.2022.8.08.0012

Recorrente: DACASA FINANCEIRA S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Recorrido: HYAGO FELIPE BARBOSA QUINTILIANO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, haja vista o seu status de entidade financeira em liquidação extrajudicial, com demonstração de passivo acumulado incompatível com os ativos em liquidação e, por conseguinte, com o custeio das despesas do processo.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DEVIDAMENTE QUITADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RÉU NÃO COMPROVA DÉBITO QUE DEU CAUSA À NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS MODIFICATIVAS OU EXTINTIVAS DO DIREITO DO AUTOR. DANO MORAL ARBITRADO EM R$ 4.000,00. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS CUSTAS PROCESSUAIS E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 10% SOB A CONDENAÇÃO E, NÃO HAVENDO, SOB O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA COM FUNDAMENTO NO ART. 98, §3º, DO CPC.

DECISÃO

CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para
manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.